Tribunal: TJMT
Processo: 1073152-84.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073152-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (APELANTE), ANA CAROLINA FLORENCIO PEREIRA - CPF: 222.524.228-31 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. RENDIMENTO LÍQUIDO SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de superendividamento ajuizada por consumidora com pedido de repactuação de dívidas, nos moldes da L. 14.181/2021. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, por não identificar nos autos comprovação do estado de superendividamento nem abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, consumidora pessoa natural, preenche os requisitos legais para o reconhecimento do estado de superendividamento e consequente repactuação judicial das dívidas nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC.

III. Razões de decidir

3. O procedimento previsto na L. 14.181/2021 exige, como pressuposto, que as dívidas comprometam o mínimo existencial do consumidor, o que não foi demonstrado. Após os descontos contratuais, a autora mantém renda líquida superior a R$ 2.400,00, valor considerado suficiente à subsistência pessoal segundo o Decreto nº 11.150/2022.

4. Restou comprovado nos autos que foi realizada audiência de conciliação nos moldes da lei, não tendo havido ausência de oportunidade de repactuação nem violação ao contraditório.

5. A autora não compareceu com representante legal na audiência, o que comprometeu o próprio cumprimento dos requisitos processuais da fase conciliatória inicial.

6. Ausente comprovação de vício de consentimento, ilegalidade nos contratos ou cláusulas abusivas, não se aplica a revisão judicial pleiteada com fundamento na boa-fé subjetiva da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvando sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

“1. A repactuação judicial de dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021 exige comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não se verifica quando a renda líquida permanece acima do patamar regulamentar. 2. A realização da audiência de conciliação com ausência de advogado da parte não caracteriza omissão do juízo, mas ônus processual da parte autora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeisimar Jane Camaro Pacheco
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário do Foro da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Superendividamento ajuizada em desfavor de
Banco Inbursa Brasil, QI Sociedade de Crédito Direto S/A, Banco Parati - Crédito Financiamento e Investimento S/A, Banco Pan S/A, Banco Safra S/A, Banco Olé Consignado S/A
e
Banco C6 Consignado S/A
.

A sentença recorrida (ID. 331384519) julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que não restou comprovado o estado de superendividamento, bem como a ausência de vício ou abusividade nas relações de consumo.

Em suas razões recursais de ID. 331384522, a Apelante alega que agiu de boa-fé, sendo vítima de concessões irresponsáveis de crédito por parte das instituições financeiras.

Sustenta que, é direito do consumidor superendividado requerer, judicialmente, a repactuação global de dívidas, com a designação de audiência conciliatória com todos os credores para elaboração de um plano de pagamento.

Defende que a ausência da audiência de conciliação viola o devido processo legal e o direito de acesso à repactuação.

Aduz que desconsiderar o mínimo existencial do consumidor equivale a violar o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado no art. 1º, III da Constituição Federal.

Por fim requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o estado de superendividamento da Apelante, a designação da audiência de conciliação, a elaboração de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da abusividade dos contratos e redução proporcional das parcelas.

Contrarrazões apresentadas por
Banco C6 Consignado S/A
no ID. 331384528.

Contrarrazões apresentadas pelo
QI Sociedade de Crédito Direto S/A
no ID.

331384530.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Parati - Crédito Financiamento e Investimento S/A
no ID. 331384538.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Pan S/A
no ID. 331384539.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Olé Consignado S/A
no ID. 331384541.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Jeisimar Jane Camaro Pacheco
em face de
Banco Inbursa Brasil, QI Sociedade de Crédito Direto S/A, Banco Parati - Crédito Financiamento e Investimento S/A, Banco Pan S/A, Banco Safra S/A, Banco Olé Consignado S/A
e
Banco C6 Consignado S/A.

Em sua exordial (ID. 322603932), a autora, ora apelante, narra que encontra-se em situação de superendividamento, com comprometimento de sua renda em percentual superior a 30% de seus rendimentos mensais, que totalizam R$ 2.744,19 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).

Afirma que as dívidas contraídas junto aos requeridos comprometem seu mínimo existencial, impossibilitando sua subsistência.

Dessa forma, ajuizou a ação de origem, buscando a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, apresentando plano de pagamento com prazo de 60 meses, preservando-se o mínimo existencial.

Realizada a fase de conciliação, resultou na não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID. 331384514).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 331384519), o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, ante a ausência de caracterização do superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Em face da referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso buscando sua reforma.

Feitos os esclarecimentos necessários para melhor deslinde do presente feito, passo a analisa-lo.

A controvérsia recursal limita-se em verificar se a parte autora, ora apelante, preenche os requisitos para a aplicação da Lei do Superendividamento.

Pois bem, a ora apelante ajuizou a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, a qual encontra-se prevista nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda da autora às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Explico. Observa-se que o provento (base) da autora é de R$ 3.686,35 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), e após os descontos lhe restam R$ 2.403,79 (dois mil quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 2.403,79 (dois mil quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos) após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal da Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que a consumidora não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal.
2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário.
3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Ademais, ao contrario do alegado pela parte apelante, houve a realização de audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência acostado ao ID. 331384514.

Ressalta-se que o referido termo atesta ainda que
“a causídica da autora não se fez presente na solenidade, tendo apenas a sra. Jeisimar comparecido.”

- sic.

Com efeito, a realização da audiência de conciliação com ausência de advogado da parte não caracteriza omissão do juízo, mas ônus processual da parte autora, não havendo que se falar em ausência da audiência de conciliação, muito menos violação ao devido processo legal.

Em assim sendo, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026